Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 070499832.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV Embargados: Francisca Amaral Badu Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos embargados (Id.35615804). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator